Tribunal: TJDFT
Processo: 0751004-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751004-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO DE FREITAS LUIZ FILHO IMPETRANTE: LUCIANO SOUZA PINOTI AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, endereçado ao Supremo Tribunal Federal, impetrado por advogado regularmente constituído em favor de ANTÔNIO DE FREITAS LUIZ FILHO, condenado à pena de 10 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão pela suposta prática de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2o, do Código Penal, na forma tentada, em que aponta como suposto ato coator a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que determinou o cumprimento imediato da pena, mesmo diante do ajuizamento de revisão criminal. O impetrante alega, em síntese, que a execução da pena representa constrangimento ilegal, pois a condenação está eivada de nulidades absolutas que comprometem o devido processo legal, como a ausência das mídias da sessão plenária do júri, perda de prazo recursal por falha do sistema judiciário, coação e constrangimento à defesa técnica e tentativa indevida de complementação recursal pelo Ministério Público, fora do prazo. Argumenta que a ausência das gravações da sessão do júri impede o controle jurisdicional e a reconstrução dos fatos, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal). Ressalta que o paciente é policial militar e corre risco concreto de morte no ambiente prisional, o que agrava a ilegalidade da prisão. Invoca ainda os artigos 5o, LIV, LXI, LXVIII e XXXVIII da Constituição, sustentando que a prisão derivada de processo nulo é inconstitucional e desumana. Explana ter ingressado com revisão criminal em 16/07/2025, com base em prova nova consistente nas mídias da sessão plenária de julgamento realizada em 17/04/2023, que evidenciariam legítima defesa e fragilizariam a versão acolhida na condenação. Sustenta que a revisão criminal possui plausibilidade jurídica, conforme precedentes do STF e STJ, e que a execução da pena antes da análise da revisão representa risco irreversível à integridade física do paciente, além de violar frontalmente a Constituição Federal. Com base nesses fundamentos, o impetrante requer, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos do mandado de prisão, mantendo o paciente em liberdade até decisão final. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem para suspender a execução penal ou, subsidiariamente, revogar o mandado de prisão por manifesta ilegalidade, até o julgamento da revisão criminal. Decisão do Presidente do Supremo Tribunal Federal ao ID 78571324 – Pág. 10/11, proferida em 10/11/2025, em que, sob o fundamento de ausência de competência originária para apreciação do feito, determina a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça. A referida decisão transitou em julgado no dia 11/11/2025, conforme certidão colacionada ao ID 78571324 – Pág. 12. Os autos foram redistribuídos em 17/11/2025, por prevenção a esta Relatoria (ID 78579385), vindo conclusos na mesma data. É o relatório. DECIDO. A presente impetração não deve ser admitida. De início, cumpre destacar que a inicial do presente habeas corpus está datada de 21/07/2025, tendo sido protocolada perante o Supremo Tribunal Federal apenas no dia 07/11/2025. Constata-se, ainda, que, no dia 21/07/2025, foi distribuído a esta magistrada writ de idêntico teor, o qual foi autuado sob o n. 0729427-58.2025.8.07.0000, e consta da certidão de prevenção, acostada ao ID 78579385. Em consulta ao andamento processual daquela impetração, vê-se que esta não foi admitida, pelos seguintes fundamentos, verbis (ID 74197599): (...) Constata-se que o habeas corpus em exame não deve ser admitido. Isso porque, em verdade, o impetrante formula o presente writ com o fim de conferir efeito suspensivo à revisão criminal. A propósito, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico – 2o Grau, observa-se que a alegada revisão criminal fora distribuída ao e. Desembargador Cruz Macedo sob o no 0724204-27.2025.8.07.0000, com pedido liminar de suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento do mérito da revisão criminal, evitando-se, assim, o início da execução da pena. Ocorre que, em 23/06/2025, o e. Relator da ação revisional proferiu decisão indeferindo a liminar nos seguintes termos (ID 73089539 da ação de revisão criminal): (...) Num primeiro exame, ADMITO a presente ação revisional. Quanto ao pedido liminar, não há previsão legal em sede de revisão criminal, sendo admitido, excepcionalmente, por linha de jurisprudência, nos casos em que demonstradas, de maneira incontroversa na inicial e nos elementos probatórios que a instruem, a urgência, necessidade e relevância da medida, sem margem para qualquer dúvida. Não é o caso dos autos, com a devida vênia. É que da análise dos autos não se constata, de pronto, a plausibilidade jurídica exigida pelo legislador, tendo em vista que a sentença revisanda, bem como o acórdão confirmatório, está, em princípio, em consonância com os elementos de convicção analisados na época em que prolatada, sendo certo que os temas postos na peça inicial se confundem com o mérito da ação revisional e exigem julgamento colegiado, após pronunciamento do Ministério Público e regular tramitação. Vale anotar, ainda, que o acórdão proferido no âmbito do recurso de apelação (id 215445889, autos n. 0709916-52.2022.8.07.0009), relatado pela eminente Desembargadora SIMONE LUCINDO, foi exaustivo em examinar os aspectos suscitados nos autos originários, considerando a interposição do apelo com fundamento em todas as alíneas do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, devendo-se acrescer que, pelo exame daqueles autos, sequer houve recurso do Ministério Público a ensejar o debate acerca da tempestividade e da complementação. Entende-se, assim, que a matéria será resolvida por ocasião do julgamento do mérito da presente revisão criminal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Ora, esta 1a Turma Criminal não possui competência para revisar as decisões proferidas pela Câmara Criminal, órgão de igual hierarquia jurisdicional. Aliás, nem mesmo é dado a este Tribunal a competência para revisar suas próprias decisões, sob pena de ofensa à coisa julgada. Ademais, é pacífico o entendimento de que o habeas corpus não se presta à rediscussão aprofundada do mérito da causa, tampouco à substituição de recurso próprio. Sua finalidade é proteger a liberdade de locomoção, desde que haja ilegalidade manifesta. Dada a natureza restrita do writ, não se admite o reexame de matérias já decididas, especialmente aquelas alcançadas pela preclusão ou pela coisa julgada. Acrescente-se que, no caso em comento, não se vislumbra teratologia ou flagrante ilegalidade no ato coator, a ensejar a concessão da ordem de ofício para obstar o cumprimento da sentença condenatória. Da análise da sentença condenatória (ID 156061668 dos autos da ação penal), assim como do acórdão que a confirmou (ID 56652758 dos autos da ação penal), de minha Relatoria, observa-se que houve amplo e profundo exame das provas e das teses alegadas pela Defesa, estando a condenação e respectiva pena aplicada devidamente fundamentadas nas circunstâncias do caso concreto. Nessa perspectiva, em que inexistente demonstração, de plano, de que o paciente esteja na iminência de sofrer coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder), o presente writ não deve ser admitido. (...) Contra a referida decisão, o impetrante interpôs Recurso Ordinário ao Superior Tribunal de Justiça (ID 74496602), o qual não foi conhecido, conforme decisão de ID 77128869 daqueles autos, vindo a transitar em julgado em 07/10/2025. Nesse contexto, por se tratar de idêntica impetração, em favor do mesmo paciente, esta deve ser, de plano, inadmitida, pelos mesmos fundamentos expendidos na decisão monocrática proferida no bojo do Habeas Corpus n. 0729427-58.2025.8.07.0000, supratranscrita. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora